Tribunal: TJMT
Processo: 0002057-09.2014.8.11.0037
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002057-09.2014.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CELSO LUIZ DALLETEZZE - CPF: 402.044.210-04 (AGRAVADO), GILBERTO JOSE CADOR - CPF: 544.440.470-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO INTERNO No 0002057-09.2014.8.11.0037 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

AGRAVANTE(S):

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO(S):

CELSO LUIZ DALLETEZZE

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – APELO PARCIALMENTE PROVIDO MONOCRATICAMENTE – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO.

Encontrando-se a decisã
o monocrática devidamente fundamentada que deu parcial provimento ao
Recurso de Apelação Cível
interposto pela agravante, reformando parcialmente a sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Cobrança Indevida e Reparação por Danos Morais,
e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento, há que ser desprovido o agravo interno.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
contra a decisão monocrática que deu parcial provimento ao
Recurso de Apelação Cível
interposto pela ora agravada que julgou procedente a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Cobrança Indevida e Reparação por Danos Morais
ajuizada por
CELSO LUIZ DALLETEZZE
(ID

57791969)
.

Em síntese, sustenta a agravante que o “decisum” se mostra
equivocado, na medida em que, conforme sustentado desde a peça de defesa, tal cobrança amolda-se perfeitamente às regras previstas no artigo 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL, não havendo qualquer razão para o cancelamento do débito.

Aduz que restou comprovada a irregularidade no medidor de responsabilidade do consumidor/agravado, conforme Termo de Ocorrência de Inspeção e fotografias, sendo tal vistoria acompanhada e assinada, portanto, não se pode negar o fato de que houve fornecimento de energia sem a devida contraprestação, podendo a concessionária utilizar-se das regras ditadas pela ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica para satisfazer seu crédito.

Assevera que a
manutenção da decisão quanto à ilegalidade da cobrança feita e inexigibilidade dos valores cobrados aquiescerá com o consumo de energia sem a devida contraprestação, caracterizando enriquecimento ilícito por parte da agravada.

Ao final, postula pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão monocrática.

Sem contrarrazões (ID 68222983).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de agravo interno interposto
contra a decisão monocrática desta relatora que deu parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto pela ora agravada
apenas para excluir a condenação em danos morais e alterar os ônus de sucumbências, condenando em 70% a empresa apelante/agravante e em 30% o autor/agravado
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, recebo o presente agravo regimental, uma vez que tempestivo.

Ao analisar o recurso de apelação cível, proferi a seguinte decisão:

“
Vistos etc.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra a sentença proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Cobrança Indevida e Reparação por Danos Morais ajuizada por
CELSO LUIZ DALLETEZZE,
a qual julgou procedente o pedido formulado na inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC/15, para
a)
declarar a nulidade do débito, no valor de R$ 10.033,65 (dez mil, trinta e três reais e sessenta e cinco reais),
b)
condenar a requerida a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados, nos termos do art. 42, do CDC, acrescido de juros simples de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária da data do pagamento indevido; e
c)
condenar a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora a contar da citação.

Condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, CPC/15.

A recorrente alega em suas razões recusais que trouxe aos autos todos os documentos inerentes à irregularidade constatada no medidor de energia da parte recorrida, conforme demonstram as fotografias colacionadas aos autos, nos termos do que dispõe o art. 129 da Resolução no 414/2010 - ANEEL.

Sustenta que os prepostos da concessionária procederam à vistoria no equipamento de medição de energia no imóvel da parte apelada, sendo tal vistoria acompanhada e assinado o termo de inspeção, sendo
emitida fatura de débito no valor de R$ 10.033,65.

Assevera que a demonstração da irregularidade se dá pela lavratura dos documentos necessários, como o Termo de Ocorrência de Inspeção - TOI, conforme restou devidamente comprovado no caderno processual.

Afirma que o intuito não é punir ou identificar o autor da irregularidade, mas sim apurar a diferença do que deixou de ser computado nas faturas de energia.

Aduz que não há dúvidas de que havia irregularidades na medição da energia da parte autora, o que diminuía o seu faturamento mensal, causando prejuízos à recorrente.

Diz que diante de todos os atos praticados pela apelante, não há falar em repetição do indébito, pois não houve má-fé na cobrança dos valores, motivo pelo qual a restituição em dobro deve ser afastada.

Defende a inexistência de dano moral, uma vez que restou comprovada a irregularidade no medidor da parte autora.

Alternativamente, postula pela redução do valor fixado a título de dano moral, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como os juros de mora sejam contados da data do acórdão.

Por fim, requer seja declarada a regularidade dos procedimentos adotados quanto à apuração de irregularidades e o cálculo de recuperação de consumo, determinando-se que a parte autora proceda ao pagamento integral do valor faturado, ou alternativamente, seja reduzido o valor do dano moral.

Contrarrazões (ID
57427462)
pelo desprovimento.

É o relatório.

Decido.

Extrai-se dos autos que a parte
autora
CELSO LUIZ DALLETEZZE

ajuizou

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Cobrança Indevida e Reparação por Danos Morais em face da requerida
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, aduzindo que é o proprietário da unidade consumidora no 9250000, sendo que em 11/06/2012, teria sido constatada irregularidade no medidor, porém, tal inspeção ocorreu de forma unilateral, conforme Termo de Ocorrência e Inspeção no 156191.

Alegou que em 19/09/2012 recebeu carta da requerida informando sobre a irregularidade, bem como a fatura referente à recuperação de consumo não faturado no valor de R$ 10.033,65, com vencimento em 28/09/2012.

Afirmou que buscou resolver a questão de forma administrativa junto à requerida (ID 57425951), mas tal peido foi indeferido, sendo que o autor pagou a fatura em 12/11/2012, conforme ID 57425950.

Assim, ajuizou a presente ação para que fosse declarada a inexistência do débito cobrado, a devolução em dobro do valor indevidamente cobrado e a condenação da requerida ao pagamento de danos morais.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
Dr. Fabricio Savio da Veiga Carlota
julgou
procedentes os pedidos formulados na inicial, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte requerida.

Pois bem.

Presentes os requisitos de admissibilidade, torna-se cabível o julgamento de plano do recurso, consoante o artigo 932 do CPC/15 e Súmula 568 do STJ.

O art. 14 do CDC dispõe que:

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3o - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Conforme estabelece o art. 14, § 3o, II, do CDC, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

In casu, verifica-se que a vistoria realizada pela apelante (ID 57425952), não cumpre as exigências do art. 129 da Resolução no 414/2010 da ANEEL, uma vez que não deu oportunidade de defesa técnica suficiente ao autor/apelado.

Ressalta-se que a inspeção foi realizada de forma unilateral, sem a oportunidade do contraditório, uma vez que a assinatura do acompanhante constante no TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção (ID 57425952), mostra-se ilegível e o apelado alega desconhecer tal assinatura, alegação que não foi impugnada pela parte apelante, razão pela qual não pode ser aceita como meio de prova, mesmo porque a regulamentação exige a realização do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, com respeito às formalidades legais, o que, no caso, não ocorreu.

Ademais, a apelante não apresentou os históricos de consumo que pudessem demonstrar alterações no consumo de energia no período posterior à época da alegada irregularidade em relação ao período apontado como irregular.

Assim,
não há como responsabilizar o apelado pela falha apontada (irregularidade no medidor de energia), eis que os requisitos da mencionada resolução, a meu viso, não foram cumpridos.

Além disso, embora tenha
sido constatada irregularidade no medidor, não é suficiente para impor ao consumidor o ônus decorrente de consumo de energia supostamente não faturado, sendo necessária a comprovação de que houve a efetiva utilização de energia elétrica sem a devida contraprestação.

Portanto, a avaliação técnica não passa de prova unilateral e incapaz de, por si só, acarretar a responsabilidade civil da parte apelada.

De se ressaltar que a empresa requerida, como fornecedora de serviço público essencial, está sujeita às regras do Código de Defesa do Consumidor e, portanto, ao ônus de comprovar a existência da irregularidade, das diferenças de consumo e de seus valores, além de estar obrigada a fornecer um serviço adequado, eficiente, seguro e contínuo.

Desse modo, como a concessionária de energia agiu de forma unilateral e não viabilizou ao consumidor a aferição e a contestação dos valores, correta a sentença que declarou a inexistência do débito questionado.

Nesse contexto, o magistrado singular bem fundamentou, verbis:

“Com efeito, de acordo com a dicção do artigo 373, II, do Código, de Processo Civil, incumbe a requerida juntar aos autos os documentos que comprovem a existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual, no presente caso, esta não se desincumbiu.

Deste modo, diante da precariedade da prova de que tenha havido fraude no medidor de energia elétrica, ou de que suposta irregularidade constatada no mesmo tenha causado o consumo a menor, de modo a beneficiar o consumidor, é nulo o débito cobrado pela concessionária.”

(ID 57426985)

Desse modo, deve ser mantida a sentença singular que declarou a nulidade do débito.

Sobre o tema, a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - APURAÇÃO UNILATERAL - COBRANÇA INDEVIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS COM RAZOABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

A prova da falha no medidor de energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de inexistência do débito daí oriundo. Mantém-se o valor fixado para os honorários advocatícios que cumpre a função de remunerar com justiça o profissional e sem acarretar-lhe enriquecimento ilícito.
(REL. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, APELAÇÃO CÍVEL, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 21/09/2018)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA DO CONSUMIDOR - IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA - DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. É de se manter a sentença que declarou inexistente o débito referente à cobrança abusiva em fatura de energia elétrica, máxime se não há provas de que a irregularidade no medidor se deu por culpa do consumidor.

(Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - APURAÇÃO UNILATERAL - COBRANÇA INDEVIDA - DANOS MORAIS - NÃO CARACTERIZAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A prova da falha no medidor de energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de inexistência do débito daí oriundo. Deve ser afastada a condenação da Concessionária ao pagamento de indenização por danos morais se no procedimento irregular de apuração da fraude do aparelho que mede o consumo não foi identificada nenhuma lesão aos direitos subjetivos e personalíssimos do autor que supere os contratempos normais do cotidiano
.

(Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018)

Dessa forma, como a apelante deixou de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (art. 373, inc. II, do CPC/15), mostra-se devida a restituição, em dobro do valor indevidamente cobrado, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC,
nos casos em que o erro não é justificável, tal qual a hipótese dos autos.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO JULGADA IMPROCEDENTE - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA - ENQUADRAMENTO DA UC DO APELANTE COMO INDUSTRIAL – NÃO CABIMENTO – INOBSERVÂNCIA AO DECRETO No 62.724/68 - PRODUTOR RURAL – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – RECURSO PROVIDO.

Se os argumentos utilizados pelo apelante se contrapõem à decisão impugnada, e os motivos fáticos e jurídicos são indicados de forma expressa no Recurso (art. 1.010 do CPC), não ocorre violação ao princípio da dialeticidade.

A concessionária de energia elétrica deve avaliar “todos os elementos de caracterização da unidade consumidora objetivando a aplicação da tarifa mais vantajosa a que o consumidor tiver direito”, para identificar a unidade conforme a atividade exercida (atual art. 4o, da Resolução 414/2010).

A classificação do consumidor em categoria mais gravosa do que àquela que faz jus fere a boa-fé objetiva e impõe a devolução em dobro do valor cobrado a maior.

(N.U 1000463-71.2017.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, REL. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020) (g.n.)

No que diz respeito ao dano moral,
verifica-se a ausência de inscrição negativa do nome do apelante nos cadastros de inadimplentes ou a suspensão do fornecimento de energia elétrica, motivo pelo qual não há falar em ato ilícito a ensejar indenização por danos morais.

Assim, neste ponto, a sentença deve ser reformada para excluir a condenação em danos morais.

No que pertine à sucumbência, em razão do provimento parcial do recurso, pois tendo sido a mesma recíproca, a verba honorária deverá ser de responsabilidade dos litigantes, na proporção de 70% para a apelante e 30% para a parte apelada.

Por fim, salienta-se que o julgamento do paradigma no 1.412.433/RS, que deu origem ao
Tema 699/STJ
, não se aplica ao caso, pelo que fica mantida a sentença singular que desconstituiu o débito oriundo de recuperação de consumo e, sem débito passível de cobrança, não há falar-se sobre eventual suspensão de energia elétrica.

Com essas considerações, nos termos do artigo 932 do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ,
dou parcial provimento ao recurso,
apenas para excluir a condenação em danos morais e alterar os ônus de sucumbências, condenando em 70% a empresa apelante e em 30% o autor/apelado
.

Cuiabá, 17 de setembro de 2020.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora”

Conforme relatado, a agravante alega que restou demonstrada a irregularidade na unidade consumidora da agravada, conforme o Termo de Ocorrência de Inspeção - TOI e fotografias, onde se constatou “irregularidade no medidor de energia”, sendo tal vistoria acompanhada e assinado o termo de inspeção.

No entanto, conforme destacado na decisão recorrida, a inspeção no medidor foi realizada de forma unilateral, sem a oportunidade do contraditório, eis que a assinatura do acompanhante constante no TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção (ID 57425952), mostra-se ilegível e o ora agravado alegou desconhecer tal assinatura, alegação esta que não foi impugnada pela parte agravante, portanto, não pode ser aceita como meio de prova.

Salienta-se que a regulamentação exige a realização do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, com respeito às formalidades legais, pois tal
inspeção
deixou de observar a normativa da Resolução 414/2010 da ANEEL que, conforme se extrai do seu art. 129, §§ 1o, I, 2o, V, dispõe sobre a necessidade de o termo de inspeção ser lavrado na presença do consumidor ou daquele que, em nome do consumidor, acompanhar a
inspeção, o que, no caso, não ocorreu.

Como se nota, não procede o inconformismo da agravante, pois é firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que

a
prova da falha no medidor de energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de inexistência do débito.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE OFÍCIO - AUSÊNCIA DO PREPARO RECURSAL – INTIMAÇÃO PARA EFETUAR O RECOLHIMENTO EM DOBRO – PAGAMENTO NA FORMA SIMPLES – COMPLEMENTAÇÃO VEDADA - DESERÇÃO CONFIGURADA – ARTIGO 1.007 §§4o E 5o DO CPC – DISPOSIÇÃO EXPRESSA - RECURSO NÃO CONHECIDO DA PARTE AUTORA – MÉRITO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - PERÍCIA UNILATERAL – INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – COBRANÇA INDEVIDA – RECURSO DA ENERGISA DESPROVIDO. [...]. A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos.
(N.U 1005892-68.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

Por derradeiro, para fundamentar a decisão monocrática foram citadas jurisprudências deste Egrégio Tribunal, sendo certo que o
decisum
não merece qualquer reforma.

Portanto, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento acima, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Diante do exposto,
nego
provimento
ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020